Tribunal: TJES
Processo: 5018623-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018623-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: CONSTRUTORA METROPOLITANA S A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO ENCAMINHADO À AUTORIDADE SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. No caso dos autos, tratando-se de ato que culminou na rescisão unilateral de contrato administrativo, a mesma autoridade (Diretor Executivo Geral) foi a responsável por notificar a apelada, julgar a defesa prévia, rescindir o contrato unilateralmente e indeferir o recurso administrativo interposto, sem direcioná-lo à autoridade superior para julgamento.

2. Todavia, a Lei 8.666/93, aplicável na presente controvérsia, em seu artigo 109, §4°, preconiza que
“O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade”.

3. Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que
“Há vício em processo administrativo quando o recurso hierárquico interposto é julgado pela mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida, que não a reconsidera, mas não promove a subida do recurso à autoridade hierarquicamente superior”
(TJMG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0596.15.003873-2/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016).

4. O ente litigante está vinculado à autoridade apontada como coatora (Diretor-Presidente, inserido no nível de direção superior do órgão), regularmente integrado à lide e tendo defendido o ato impugnado, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Vitória, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento à apelação e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra a sentença (Id. 15487006) proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator imputado ao Diretor Presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER/ES, concedeu a segurança para
“a) DECLARAR A NULIDADE do ato administrativo de rescisão unilateral do Contrato nº 135/2021, firmado entre a impetrante CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A. e o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, em razão do vício de incompetência na apreciação do recurso administrativo, com fundamento no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e nos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República), reconhecendo-se, por conseguinte, a rescisão judicial do contrato; b) DECLARAR A NULIDADE do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES nº 2024-0LC16, por decorrer de ato administrativo nulo; c) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR anteriormente concedida, tornando-a definitiva”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais (Id. 15487007), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a autoridade coatora foi indicada erroneamente, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva e, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito; (b) a Lei Complementar Estadual nº 926/2019 passou a incluir, na estrutura do DER/ES, a Diretoria Executiva Geral e criou a Diretoria Colegiada (DICOL); (c) não existe relação de dependência entre os procedimentos de rescisão contratual e de imposição de medidas punitivas, devendo ser reconhecida a validade do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 2024-0LC16; (d) o julgamento do recurso administrativo foi realizado por autoridade superior, qual seja, pela Diretoria Colegiada (DICOL), devendo o processo ser extinto por ausência de interesse; (e) há possibilidade de convalidação do ato administrativo em caso de vício de competência; (f) inexiste a garantia do duplo grau de jurisdição na esfera administrativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 15487009).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse na demanda (Id. 15725949).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que concedeu a segurança para (a)
declarar a nulidade do ato administrativo de rescisão unilateral do Contrato nº 135/2021, firmado entre as partes litigantes, em razão do vício de incompetência na apreciação do recurso administrativo; (b) declarou a nulidade do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES n° 2024-0LC16, por decorrer de ato administrativo nulo e; (c) confirmou a medida liminar anteriormente deferida (Id.
42947628).

Ao que se vê dos autos, no dia 04/11/2021, as partes firmaram o contrato n° 135/2021, complementado por seis aditivos contratuais, tendo por objeto a
“execução dos serviços de implantação e pavimentação da Rodovia ES-010, no segmento compreendido entre Vila do Riacho e Regência, inclusive obras de arte especiais – OAE’s (Pontes), com extensão de 34,22 quilômetros, sob circunscrição da Superintendência Executiva Regional III – SR III do DER-ES”
(Id. 15486812).

Todavia, no dia 22/03/2024, a apelada foi notificada da rescisão unilateral do contrato pelo Diretor Executivo Geral (Id. 15486718 e Id. 15486719), de modo que apresentou defesa prévia (Id. 15486764), julgada também pelo Diretor Executivo Geral, Sr.
Neomar Antônio Pezzin Júnior
. Após, o termo referente à rescisão unilateral (Id. 15486782) foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (Id. 15486808).

Inconformada, a apelada apresentou recurso administrativo (Id. 15486755 e Id. 15486756), com fundamento no artigo 109, I, da Lei 8.666/93, indeferido pelo Diretor Executivo Geral, sob o fundamento de que
“
não apresenta razões suficientes para reforma da decisão
”
(Id. 15486757).

Ato contínuo, a apelada foi notificada acerca do Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR/DER-ES nº 2024-0LC16, instaurado em razão da rescisão unilateral do contrato e das supostas infrações dele decorrentes, entre as quais a aplicação de multa e a suspensão temporária de participação em licitação (Id. 15486759).

Constato dos autos, portanto, que a mesma autoridade foi a responsável por notificar a apelada, julgar a defesa prévia, rescindir o contrato unilateralmente e indeferir o recurso administrativo interposto, sem direcioná-lo à autoridade superior para julgamento, mas tão somente para
“apuração de penalidade em face da contratada”,
o que denota ilegalidade e violação aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a Lei 8.666/93, aplicável à presente controvérsia, em seu artigo 109, §4°, preconiza que
“O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade”.

Além disso, a Lei Estadual nº 926/2019 define a estrutura organizacional do DER-ES e dispõe que o cargo de Diretor-Presidente se insere no Nível de Direção Superior (art. 7º, inciso I), ao passo que o cargo de Diretor Executivo Geral está classificado no Nível de Gerência (art. 7º, inciso III), o que evidencia a existência de autoriade hierarquicamente superior.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria entende que
“
Há vício em processo administrativo quando o recurso hierárquico interposto é julgado pela mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida, que não a reconsidera, mas não promove a subida do recurso à autoridade hierarquicamente superior”
(TJMG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0596.15.003873-2/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2016, publicação da súmula em 15/07/2016).

Assim, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, tem-se que
“Há cerceamento de defesa caracterizado no Processo Administrativo Sancionatório, porquanto o recurso administrativo não foi encaminhado para análise da autoridade hierárquica superior, na hipótese, o Prefeito Municipal, em evidente afronta ao estabelecido no artigo 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93”
(TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 70068755842 CACHOEIRINHA, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 01/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2016).

Ademais, consigno que o ente litigante está vinculado à autoridade apontada como coatora (Diretor-Presidente do DER-ES, inserido no nível de direção superior do órgão), regularmente integrado à lide e tendo defendido o ato impugnado, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Por fim, em que pese as alegações do apelante de que cabe a Diretoria Colegiada (DICOL) a atribuição de julgar os recursos impetrados contra decisões e atos da Diretoria Executiva Geral, ao defender que o trâmite processual foi devidamente respeitado no caso dos autos, verifico que a DICOL apenas aprovou o Relato n° 065/2024-DIEGE/DER emitido pelo Diretor Executivo Geral (Id. 15487001), inclusive após a propositura da ação judicial, o que não desconstitui a ilegalidade configurada e não convalida o vício de competência identificado.

Assim, reconhecida a nulidade do ato administrativo que resultou na rescisão do Contrato nº 135/2021 e que originou o Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade nº 2024-0LC16, igualmente viciado, não se vislumbram razões para a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso

e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira